Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.